Tribunal: TJMT
Processo: 1039526-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039526-73.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCILEIDE JOSE DE SOUZA - CPF: 631.980.701-63 (EMBARGANTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 05.500.934/0001-06 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0001-22 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS – PAGAMENTO EFETUADO – BOLETO FRAUDADO – PLEITO INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE E DA PROMOVIDA HONDA – PLEITO DE DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BENEFICIÁRIO ESTRANHO À LIDE – INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso da promovida provido.

Recurso da promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pela promovente e pela promovida Honda, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, considerando quitados os débitos relativos às parcelas 41 e 42 do contrato de financiamento, fundamentando que a simples alegação de fraude praticada por terceiros não exclui a responsabilidade da parte ré, que decorre do risco da própria atividade por ela desenvolvida, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que “por mais que a parte autora sustente que a ré efetuou cobranças excessivas da dívida aqui discutida e acima declarada inexistente, não há comprovação das alegações”
,
conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes, OPINO por:

1. DEFERIR o pedido feito pela ré à defesa, determinando que a secretaria
promova a alteração no cadastro do feito, passando a constar BANCO HONDA S/A ao invés de HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.

2.
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A.

3.
JUGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigo 2o e 3o do CDC e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da Autora, conforme artigo 6o, VIII do mesmo diploma legal.

4.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de declaração de inexistência de débito para CONSIDERAR QUITADOS os débitos relativos às parcelas 41 e 42 do contrato de financiamento discutido nesta ação.

5. TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida à decisão de ID no 41120354.

6.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, DECLARANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que sofreu transtornos em virtude da fraude, sendo que a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT reconhece o dano moral e tem julgados análogos relacionados a boletos fraudados.

Afirma que o boleto quitado foi encaminhado pela Recorrida Paschoalotto, responsável pela cobrança de valores, não tendo sido possível resolver o problema de forma administrativa.

Requereu o provimento do recurso para determinar o pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões por ambas as partes promovidas, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovida Honda, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar da promovente informar que efetuou o pagamento das parcelas vencidas em maio e junho de 2020, somente junta documentos que não comprovam que o pagamento foi realmente realizado, constando informações de parte diversa do Banco e código de barras.

Alega que o comprovante de pagamento apresentado não tem como favorecido o Banco Honda, mas sim um favorecido denominado PAGAR.ME, pessoa jurídica diversa desta instituição financeira.

Sustenta que não há que se falar em inexigibilidade das parcelas, já que agiu no exercício regular do direito ao realizar a cobrança de valores.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de inexistência do débito e indenização por dano moral decorrente de fraude na emissão de boleto bancário para quitação do contrato de financiamento de veículo. Alega a parte promovente que possui financiamento junto à promovida Honda, tendo atrasado o pagamento das parcelas 41 e 42, com vencimento em 20.05.2020 e 20.06.2020, sendo que recebeu ligações da promovida Paschoalotto, se identificando como recuperadora de crédito, a qual encaminhou um boleto para quitação dos valores via e-mail.

Mesmo após a devida quitação do boleto, passou a receber cobranças constantemente, não obtendo êxito em resolver o impasse administrativamente, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, devendo a sentença ser reformada a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, posto que inexiste responsabilidade da instituição financeira diante da fraude na emissão do boleto.

Vejo que o boleto e o comprovante de pagamento juntados na inicial indicam como beneficiário terceiro estranho à lide, PAGAR.ME PAGAMENTOS, o que da indícios a ocorrência de fraude.

Há que se adotar a responsabilidade objetiva e solidária com parcimônia, sob pena de transformar qualquer relação comercial como responsabilidade ilimitada. Não há nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso de compra de produto pela internet, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 05/09/2019
)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A oferta emitida mediante fraude não vincula o verdadeiro fornecedor de produtos e serviços, por ausência de nexo causal.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022